Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-55.2015.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000497-55.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON JUNIOR DE MELO - CPF: 024.185.971-99 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), VANDERLEI BARBOSA - CPF: 923.709.771-91 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DO AUTOMÓVEL À VIA PREFERENCIAL - VELOCIDADE EXCESSIVA DA MOTOCICLETA - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTOS - FIXAÇÃO EM QUANTIAS ADEQUADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

- RECURSO NÃO
PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao adentrar à via preferencial. E, conclui-se pela culpa concorrente se não demonstrada a adoção dessas cautelas, além de ter ficado evidenciado o excesso de velocidade da motocicleta.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais, R$4.705,48 para ressarcir os gastos com a motocicleta do autor, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante defende que as únicas provas capazes de repercutir no mérito da questão são aquelas por ele produzidas. E mais, que foi o apelado o responsável pelo acidente, visto que chocou sua motocicleta contra o veículo, que já tinha atravessado o cruzamento.

Acrescenta que “
os estilhaços de vidro do veículo do apelante, bem como parte do combustível da moto do apelado e pequenos pedaços de peças da moto estão na Rua Ronaldo Gomes, próximo ao meio fio, na lateral direita, ou seja, não existe possibilidade de o acidente ter ocorrido quando o requerido cruzava a rua Antônio Ferreira Chagas”
.

Sustenta ausência de ato ilícito, inviabilidade de responder sozinho pelos danos morais e ausência de prova destes.

Pugna pela reforma da sentença e integral improcedência da lide.

Embora intimado, o apelado não contra-arrazoou (ID no. 89256491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No dia 08/04/2012, por volta das 10h20min, a motocicleta trafegava pela Rua Antônio Ferreira Chagas (via preferencial) quando se chocou com a lateral direito do Kia Cerato conduzido pelo apelante na Rua Ronaldo Gomes (via transversal), em Juara/MT.

O motociclista sofreu ferimentos graves e traumatismo craniano, tendo o apelante prestado socorro à vítima.

Embora seja incontroverso que o velocímetro da motocicleta travou em 12km/h acima da velocidade máxima permitida, está claramente disposto na sentença que não foi possível determinar se o impacto ocorreu no meio do cruzamento ou mais próximo ao seu final (como alega o apelante).

O fato é que, de acordo com a legislação de regência (art. 29, inciso III, do CTB), a moto tinha preferência de passagem porque trafegava por via com essa característica, além de se aproximar do automóvel pelo lado direito. Desse modo, era este veículo que deveria adentrar ao cruzamento com velocidade reduzida o suficiente para ser capaz de evitar a colisão.

Diante disso e das provas constantes nos autos, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o feito ante à notória culpa concorrente. E, de fato o contexto probatório existente na lide não é bastante para eximir o réu de responsabilidade civil sobre o fato.

Na situação narrada por ambas as partes não é possível confirmar a tese de culpa exclusiva da vítima, já que é do apelante o dever de manter redobrada cautela e atenção frontal e lateral redobrados ao realizar a travessia por vias que se cruzam. Logo, se essa não é a expressão da verdade, cabia ao apelante a contraprova (art. 373, inciso II, do CPC).

À vista disso, a sentença não comporta reparos no reconhecimento do direito da vítima à indenização por danos materiais correspondentes à metade dos gastos médicos e com reparos na motocicleta.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do apelado, que suportou dores físicas intensas com o restabelecimento de sua saúde desde o acidente.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o prologado tratamento médico ao qual a vítima foi submetida. Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional os R$4.000,00 definidos na sentença, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de se aproximar de
metade
da quantia comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENVOLVENDO MOTO E VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE CORRETAMENTE FIXADA, POIS FORTES SÃO OS INDICATIVOS DE QUE, EMBORA TENHA O VEÍCULO INVADIDO VIA PREFERENCIAL, TRAFEGAVA A MOTOCICLETA COM VELOCIDADE EXCESSIVA
E NA CONTRAMÃO. PROVA DEMONSTRAR, AINDA, QUE O MOTOCICLISTA NÃO OBSERVOU SINALIZAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL. VALORAÇÃO DA IMPRESSÃO PESSOAL DE QUEM COLHEU A PROVA E CONHECE O LOCAL DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71004497939
, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, julgado em: 25-09-2013).

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– CONVERSÃO EM VIA
PREFERENCIAL
–
VELOCIDADE

EXCESSIVA
–
CULPA

CONCORRENTE
RECONHECIDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR – INDENIZAÇÃO FIXADA EM 50% DOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL RECONHECIDO
– SEGURADORA DENUNCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA – DEDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO – SUMULA 246 STJ – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. (...) 2-
É obrigação do condutor que realiza manobra que implica em cruzamento de via
preferencial
atuar com cautela redobrada, visto que gera interrupção do fluxo normal de
trânsito
. 3-
Logo, o recorrido adentrou em via preferência sem as devidas cautelas e por sua vez o recorrente desenvolvia
velocidade
incompatível com a via, contribuindo para a ocorrência do
acidente
, devendo se atribuir a cada um o ônus que decorre de sua responsabilidade
. Não se depreende dos autos, na concorrência das mencionadas situações culposas, que uma foi inócua diante do desfecho danoso, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade exclusiva de uma das partes, já que a conjugação da conduta de ambas, como anteriormente expendido, é que foi determinante para causar o evento lesivo. 4- Com relação à seguradora denunciada, a mesma deve responder solidariamente nos limites contratados na apólice, com a dedução do valor do seguro obrigatório conforme súmula 246 do STJ.
(N.U 0000908-58.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, publicado no DJE 14/07/2014).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021